Tribunal: TJMT
Processo: 1022538-77.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022538-77.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRENO BORGES DE CAMARGO - CPF: 249.018.178-50 (ADVOGADO), TRADENS PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E AGRONEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 15.647.856/0001-20 (AGRAVANTE), BRENO BORGES DE CAMARGO - CPF: 249.018.178-50 (AGRAVANTE), ODETE MENDES KANENOO - CPF: 719.117.741-15 (AGRAVADO), JOSE CLAUDIO NEPOMUCENO MENDES - CPF: 383.512.771-34 (AGRAVADO), LIZ REJANE SOUZA TAZONIERO - CPF: 008.364.349-43 (ADVOGADO), HELIO SILVA MALDONADO - CPF: 060.822.308-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO DE PASSAGEM – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – COMPROVAÇÃO – SERVIDÃO DE PASSAGEM NÃO TITULADA – VIABILIDADE – SÚMULA 415 DO STF – CONSTRUÇÃO DE NOVO ACESSO –
MATÉRIA NÃO DECIDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – ANÁLISE PELO TRIBUNAL – IMPOSSIBILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- RECURSO DESPROVIDO.

O fato de não existir registro da servidão de passagem não obsta, por si só, o deferimento da tutela possessória, nos termos do que dispõe a Súmula 415 do STF.

Demonstrada a posse anterior da parte autora e o esbulho praticado pela parte adversa, conforme disposto no art. 561 do CPC, é de ser deferida a liminar possessória, a qual pode ser aplicada à servidão de passagem, seja titulada ou aparente.

Não há que se falar em análise pelo Tribunal de matéria que não foi deduzida nas razões de decidir pelo magistrado
a quo
, sob pena de supressão e violação ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Tradens Participações, Administração e Agronegócios Ltda e Breno Borges de Camargo
, objetivando a reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência posto na ação de reintegração de posse de servidão de passagem, promovida por
Odete Mendes Kanenoo e José Claudio Nepomuceno Mendes
, para expedir o mandado de reintegração de posse em favor dos autores para uso da estrada localizada na fazenda de propriedade da parte requerida por meio de servidão de passagem para o imóvel rural descrito na inicial e, ainda, para determinar que a parte requerida proceda com a imediata suspensão de qualquer obstáculo ou impedimento de passagem dos autores ao seu imóvel rural, fornecendo-lhes, se for o caso, quantas cópias de chaves de porteiras, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Para tal desiderato, sustentam que não há qualquer documento acostado à inicial que comprovam os fatos alegados pelos agravados; que a determinação sem ressalvas para a reintegração da posse e para o fornecimento de quantas cópias de chaves das porteiras sejam solicitadas, vai além do que garantir o direito à passagem, tendo em vista a violação direta do direito real de propriedade, bem como a sua segurança e segurança do seu patrimônio.

Alegam que não se trata de imóvel encravado, uma vez que este faz divisa de um lado com Fazenda Cordilheira e de outro a Fazenda Santa Aparecida, matriculada sob n.º 20.389, sendo que através de ambas há acesso do Sítio Pirizal até a via pública (MT -175).

Aduzem que jamais tiveram conhecimento de qualquer tipo de acordo, seja judicial, extrajudicial, verbal ou escrito, levado a efeito entre a Sra. Lucia Nepomuceno Mendes e o Sr. Benedito do Amaral, antigo proprietário da então denominada Fazenda Garças, pois, sequer constou o seu registro na matrícula do imóvel em questão.

Salientam que a atual estrada interna da Fazenda Cordilheira corta o imóvel ao meio, de modo que o trânsito intenso de pessoas estranhas, como ocorre frequentemente, causa uma série de inconvenientes e expõe sobremaneira a segurança da propriedade em si e de seus bens móveis e semoventes, bem como que eles já construíram às suas expensas, o novo corredor de acesso da via pública até o Sítio Pirizal, obedecendo a todos os critérios legais, conforme atesta o Laudo Técnico Pericial e os respectivos comprovantes das despesas empenhadas para tanto, não havendo justificativa para o acolhimento do pedido vindicado. Pedem o provimento do recurso a fim revogar a decisão recorrida.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 65710481).

Os agravados, em contrarrazões, aduziram que não merece reforma a decisão recorrida e que o recurso deve ser desprovido e os agravados condenados em litigância de má-fé.

Agravo interno aviado pelos agravantes no Id. 68484459, em face da decisão de indeferimento da tutela recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, os autores/agravados promoveram a ação de reintegração de posse de servidão de passagem sob o fundamento de que estão sendo impedidos de acessar o imóvel de sua propriedade que ali residem e utilizam da estrada que atravessa a propriedade dos requeridos/agravantes, há 35 anos.

O juízo
a quo
deferiu o pedido porque entendeu que os documentos que instruíram os autos são suficientes para embasar a concessão da tutela pretendida, “
tendo em vista que há demonstração de que parte autora detém o direito à utilização da estrada que fica localizada no imóvel dos requeridos
” e estão sendo impedidos de utilizar-se desta, restando caracterizado possível prática de esbulho (Id. 6443492).

Neste juízo de cognição sumária, não se verificam elementos aptos a alterar a decisão agravada.

É sabido que para deferimento da medida liminar, em ação de reintegração de posse, é necessária a demonstração do exercício anterior da posse sobre o imóvel, o esbulho e a respectiva data, como a perda da posse (art. 561 do CPC).

No caso, não obstante as alegações do recurso, restou incontroverso que a passagem discutida na demanda se trata, efetivamente, de caminho que os agravados utilizam há mais de uma década para acesso às suas terras, conforme o acordo homologado no ano de 2004, pelo Juízo da Comarca de Cáceres, na Ação de Manutenção de Posse nº 11/2004, entre sua genitora e o antigo proprietário do imóvel que atualmente pertence aos requeridos/agravantes (Id. 36062778 dos autos de origem).

Destaque-se que, independentemente de a servidão de passagem estar ou não registrada na matrícula do imóvel, nos termos da Súmula 415 do STF há possibilidade de sua proteção possessória.

Sobre o assunto, colaciono precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – DEFERIMENTO DE LIMINAR DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA, INDEPENDENTE DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PROVA AINDA NÃO DESCONSTITUÍDA DE QUE SE TRATA DE SERVIDÃO APARENTE – NULIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – MATÉRIA QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDA NO TAXATIVO ROL DO ART. 1.015 DO NOVO CPC, QUE DISPÕE SOBRE O CABIMENTO DO AGRAVO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.
Revela-se possível a proteção possessória, consistente no deferimento de liminar vindicada em ação possessória utilizada para proteção de direito à servidão de passagem, aparente, com a dispensa do registro da servidão de passagem na matrícula do imóvel, conforme prescreve a Sumula 415 do STF, que dispõe: “Servidão de trânsito não titulada, mas tomada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória”.
Eventual nulidade de audiência de justificação não se refere às questões que estão incluídas no taxativo rol do art. 1.015 do Novo CPC, que dispõe sobre o cabimento do Agravo de Instrumento.” (N.U 1009319-02.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017) (destaquei)

Ademais, inegável que ocorreu a obstrução pelos agravantes, conforme afirmado no registro do Boletim de Ocorrência, datado de 12/07/2020, acostado no Id. 64430476, bem como nas razões do presente recurso, quando informam que já adotaram todas as medidas necessárias à remoção da passagem, construindo às suas expensas, o novo corredor de acesso da via Pública até o Sítio Pirizal, que é de propriedade dos agravados (Id. 64430475).

Nesse contexto, a posse exercida pelos agravados decorreu de uma servidão aparente, exercida por mais de uma década, de modo que se mostra correta a decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse, eis que demonstrada a posse dos autores, o esbulho praticado pelos réus a menos de um ano e dia, bem como a consequente perda da posse, tal como se verifica do boletim de ocorrência (Id. 64430476), restando, portanto, preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC.

Logo, deve ser mantida a liminar que deferiu a reintegração de posse.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – DOCUMENTOS CARREADOS AOS AUTOS – CONFIRMAÇÃO DA POSSE – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561, DO NCPC – DECISÃO QUE DEFERIU A REINTEGRAÇÃO MANTIDA – LIMINAR REVOGADA - RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a decisão que deferiu a reintegração de posse, quando preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC, sobretudo quando o juiz da causa antes de apreciar o pedido realiza estudo prévio, confirmando a probabilidade das alegações.
” (N.U 1018951-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO DECISUM AGRAVADO - INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - SERVIDÃO APARENTE DE

PASSAGEM - DILIGÊNCIA DE CONSTATAÇÃO REALIZADA - LIMINAR DEFERIDA -

PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO - ART. 561 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. A

apreciação pelo Tribunal de matéria que não foi objeto da decisão

recorrida é vedada, pois implica em supressão de instância e consequente

ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Comprovados os requisitos dispostos no artigo 561 do

CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, deve ser mantida a

decisão que deferiu a liminar em ação de reintegração de posse de

servidão aparente de passagem.
” (N.U 1001002-49.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2016, Publicado no DJE 28/09/2016) (destaquei)

Importante consignar que eventual discussão sobre o direito à posse de servidão de passagem e a inexistência de propriedade encravada é questão que envolve o mérito da demanda e deve ser comprovada durante a instrução.

Outrossim, não se verifica que a abertura de passagem em favor dos agravados cause o prejuízo alegado pelos agravantes, pois mantém a situação fática existente.

Ademais, não obstante a informação e a juntada de documentos pelos agravantes, demonstrando a remoção/construção de uma estrada nova para o acesso à propriedade dos agravados, tal situação sequer foi objeto de análise pelo juízo
a quo
, e, portanto, sua análise nesta instância configuraria supressão de instância. Cito: N.U 1004557-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020
.

A propósito, em consulta aos autos de origem, constata-se que houve a determinação para intimar os ora agravados a se manifestarem sobre a questão posta (Id. 45128175 dos autos de origem).

Isso posto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020